Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-41.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005028-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VALTER JOSE DOMINGUES - CPF: 037.255.616-72 (AGRAVADO), SUELI GARCIA DE CARVALHO - CPF: 554.376.216-04 (AGRAVADO), DIVINO JOSE GIROTTO - CPF: 123.196.276-34 (ADVOGADO), IVONIR GIROTTO - CPF: 210.785.216-20 (ADVOGADO), ALESSANDER GIROTTO FERNANDES NOGUEIRA - CPF: 033.210.366-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. COMPETÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO EM TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.905/2024 E DA TAXA SELIC EM DETRIMENTO DA COISA JULGADA. DISTINÇÃO DOS TEMAS 1170 E 1361 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MERO AJUSTE ARITMÉTICO POR IMPULSO OFICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação de imóvel rural penhorado, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente — mantendo os parâmetros de correção monetária (INPC) e juros (1% ao mês) fixados em sede de embargos à execução transitados em julgado — e indeferiu a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que resultou apenas em adequação técnica do débito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei nº 14.905/2024 e o entendimento firmado pelo STF nos Temas 1170 e 1361 autorizam a modificação dos índices de correção e juros expressamente fixados em título executivo judicial transitado em julgado; (ii) determinar se a avaliação de imóvel rural realizada por Oficial de Justiça é nula ante a ausência de conhecimentos técnicos especializados sobre potencial de desmatamento legal e passivo ambiental; (iii) estabelecer se a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa contratual configura anatocismo ou violação à coisa julgada; e (iv) verificar a cabimento de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade, quando o excesso de cálculo foi corrigido por retificação de erro material e adequação aritmética determinada de ofício pelo juízo.

III. Razões de decidir

3.

A imutabilidade da coisa julgada, garantia fundamental insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, impede a alteração dos índices de atualização monetária e juros de mora expressamente definidos no título executivo judicial, de sorte que a fase de cumprimento de sentença não se revela como sede adequada para a rediscussão de parâmetros já estabilizados.

4. A inovação legislativa introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer a Taxa Selic como taxa legal, não possui eficácia retroativa para atingir títulos judiciais que transitaram em julgado sob a égide da sistemática anterior, especialmente quando o título fixou de forma analítica os índices aplicáveis (INPC + 1% ao mês).

5. Os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 1170 e 1361) possuem espectro de aplicação restrito às condenações impostas à Fazenda Pública em relações jurídicas não tributárias, não servindo de lastro para a desconstituição da coisa julgada em relações de natureza estritamente privada.

6. A avaliação de bens penhorados é atribuição originária do Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, caput, do Código de Processo Civil, sendo a nomeação de perito especializado uma faculdade excepcional do magistrado, reservada a casos de complexidade técnica incomum, o que não se verifica quando o laudo utiliza o método comparativo direto de mercado de forma fundamentada.

7. Fatores subjetivos de valorização futura, tais como o potencial de expansão agrícola mediante desmatamento lícito, não detêm o condão de ferir de nulidade a avaliação que reflete o preço contemporâneo de mercado do imóvel, sob pena de se eternizar a fase executiva com discussões meramente hipotéticas.

8. A incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da multa contratual, após a sua devida apuração sobre o valor principal, não constitui anatocismo, mas medida necessária à preservação do valor real da sanção e à recomposição da mora, em estrita observância à literalidade do comando judicial exequendo.

9. O ajuste de cálculos efetuado pelo juízo a quo para expurgar excessos manifestos e adequar a execução aos limites do título constitui exercício do dever de fiscalização processual (impulso oficial), não caracterizando êxito cognitivo da exceção de pré-executividade apto a ensejar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 não autoriza a alteração de índices de correção monetária e juros moratórios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado, sob pena de ofensa direta à coisa julgada material. 2. A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade e veracidade, exigindo-se prova robusta de erro técnico ou complexidade extraordinária para a nomeação de avaliador especializado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 507, 870 e 873; CC/2002, art. 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1170 (RE 1.314.327); STF, Tema 1361; STJ, Tema 1368; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, AI 1045362-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 31.03.2026; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1003437-44.2026.8.11.0000, Relª. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CESAR TORRES VEDANA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0002196-80.2018.8.11.0049), ajuizada contra o agravante por ESPÓLIO DE VALTER JOSÉ DOMINGUES e SUELI GARCIA DE CARVALHO, determinou a realização de leilão do imóvel penhorado e o prosseguimento da execução de acordo com a planilha de cálculo juntada pela parte exequente (cf. Id. nº 219317899 do processo de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a violação à coisa julgada e à decisão interlocutória preclusa, pois os Agravados insistem na cobrança de multa de 10% sobre juros de mora, prática vedada pela sentença dos Embargos à Execução, resultando em excesso de execução. Defende a necessidade de aplicação da nova metodologia de correção e juros (Taxa Legal/Selic) introduzida pela Lei nº 14.905/2024, a partir de setembro de 2024, conforme entendimento do STF (Temas 1361 e 1170). Sustenta, ainda, a nulidade da avaliação do imóvel realizada por Oficial de Justiça, argumentando que o laudo não considerou critérios técnicos, como o potencial de expansão agrícola por desmatamento legal e a inexistência de passivo ambiental, subavaliando o bem.

Defende a ocorrência de decisão extra petita e desrespeito ao contraditório pela inclusão de verbas não pleiteadas na inicial e argumenta a possibilidade de compensação de créditos, visto que os Agravados seriam devedores em cumprimento de sentença apensado.

Requer, liminarmente, a suspensão do processo de execução e dos atos de leilão, ou, sucessivamente, a autorização para depósito do valor incontroverso calculado segundo seus parâmetros (cf. Id. 344836873).

A decisão contida no Id. nº 346012358 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Mesmo intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 352810381).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, homologou os cálculos apresentados pelos Exequentes e deixou de fixar honorários advocatícios em Exceção de Pré-Executividade parcialmente acolhida.

Pois bem.

A controvérsia recursal se dá quanto à definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao débito exequendo, especificamente se deve prevalecer o que foi estabelecido no título executivo judicial (INPC/IBGE + juros de 1% ao mês) ou se deve ser aplicada a Taxa Legal como índice de juros a partir de 01/09/2024, conforme defende a agravante.

Os parâmetros de correção monetária e juros de mora fixados expressamente na sentença transitada em julgado devem ser respeitados na fase de cumprimento, não podendo ser modificados sob pena de ofensa à coisa julgada.

A agravante invoca os Temas 1361 e 1170 do STF, que estabelecem:

Tema 1361: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.

Tema 1170: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.

Contudo, tal entendimento, conforme a própria tese explicita, aplica-se tão somente aos débitos fazendários, de modo que a superveniência da Lei nº 14.905/2024 não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada quando o título executivo judicial expressamente estabeleceu índices diversos.

Ressalte-se, ainda, que o colegiado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos da posição sobre a aplicação da Selic, para que a taxa fosse obrigatória apenas nos processos ajuizados após agosto/2024, ou seja, para os casos que transitaram em julgado, como o presente, valem as regras pertinentes de correção monetária e juros e o respeito à coisa julgada, enquanto para todo e qualquer caso não definitivo, valerá a taxa Selic como índice único de correção monetária (IPCA) e juros (taxa legal).

Aliás, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Índices de correção monetária e juros de mora. Parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado. Impossibilidade de alteração em fase de cumprimento de sentença. Coisa julgada. Respeito à segurança jurídica. Recurso desprovido. (...)

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível alterar, em fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros de mora expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado, substituindo-os pela Taxa SELIC como índice único, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1368 e a Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial estabeleceu de forma clara e inequívoca os parâmetros de atualização do débito, determinando a aplicação do INPC/IBGE como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, o que foi expressamente consignado em sede de Embargos de Declaração no primeiro grau.

4. A pretensão da agravante esbarra no instituto da coisa julgada, que confere imutabilidade às decisões judiciais transitadas em julgado, constituindo garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não sendo a fase de cumprimento de sentença o momento processual adequado para rediscutir parâmetros de cálculo expressamente fixados no título executivo judicial.

5. O Tema 1368 do STJ, que fixou a tese de que “o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil”, não possui o condão de afastar a autoridade da coisa julgada no presente caso.

6. A Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para incluir expressamente a Taxa SELIC como taxa legal, não pode ser aplicada retroativamente para modificar os parâmetros de cálculo definidos em decisão judicial transitada em julgado, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis. (...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, MARCIO APARECIDO GUEDES, 1045362-54.2025.8.11.0000, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS POR APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE FIXOU EXPRESSAMENTE OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação e embargos de declaração opostos pela executada, mantendo a incidência de correção monetária pelo INPC cumulada com juros moratórios legais de 1% ao mês sobre condenação por danos morais e materiais. A agravante sustenta que o título executivo utilizou a expressão “juros moratórios legais”, o que imporia a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reforma da decisão para substituir os critérios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir, na fase de cumprimento de sentença, os critérios de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais fixados no título executivo judicial pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC; e (ii) estabelecer se precedentes posteriores do Superior Tribunal de Justiça e a Lei nº 14.905/2024 autorizam a modificação dos consectários legais definidos em decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial fixou expressamente a incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais a partir da citação, critérios posteriormente mantidos pelo acórdão que julgou o recurso na fase de conhecimento.

A decisão transitou em julgado, circunstância que torna imutáveis os critérios de atualização definidos no título executivo, em observância à garantia constitucional da coisa julgada.

A alteração dos índices de correção monetária ou dos juros moratórios na fase de cumprimento de sentença configura rediscussão de matéria já decidida definitivamente, vedada pelos arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil.

Precedentes posteriores ou interpretações jurisprudenciais supervenientes acerca do art. 406 do Código Civil não possuem eficácia para modificar critérios expressamente estabelecidos em título judicial transitado em julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os índices e percentuais de correção monetária e juros fixados no título judicial não podem ser alterados na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Os critérios de correção monetária e juros moratórios expressamente fixados em título executivo judicial não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado.

A interpretação superveniente do art. 406 do Código Civil pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação da Taxa SELIC às dívidas civis, não autoriza a revisão dos consectários legais definidos em decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 507 e 525; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.071.721/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.06.2024; STJ, Tema 1.368.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, RAC 1003437-44.2026.8.11.0000, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Relativamente à avaliação do imóvel rural penhorado, verifica-se que o ato foi realizado por Oficial de Justiça, figura que detém competência legal originária para o encargo, nos termos do caput do art. 870 do Código de Processo Civil. A nomeação de avaliador especializado, prevista no parágrafo único do referido dispositivo, constitui medida excepcional, reservada a situações em que o valor da causa e a complexidade técnica do bem exijam conhecimentos que extrapolem a prática comum.

No caso em tela, o laudo apresentado utilizou metodologia comparativa direta de mercado, colhendo referências de valores na região, o que se mostra suficiente para a finalidade da hasta pública. As alegações do agravante sobre o “potencial de expansão mediante desmatamento lícito” e a “ausência de passivo ambiental” traduzem fatores de valorização futura e subjetiva, que não têm o condão de invalidar o preço de mercado contemporâneo apurado pelo auxiliar do juízo, cuja fé pública goza de presunção de veracidade.

Passando à análise da controvérsia acerca da incidência de juros e correção sobre a multa contratual, depreende-se que o dispositivo judicial executado foi redigido de forma a determinar a “O percentual da multa deve ser calculado sobre o valor da parcela inadimplida no dia do pagamento, sem a incidência de qualquer encargo. Somente a partir do dia do inadimplemento deve incidir juros legais (1% ano mês) e correção monetária pelo INPC”. Tal redação autoriza a interpretação de que a multa incide sobre o valor devido no vencimento, sem qualquer encargo, contudo, após calculado o valor da multa, sobre ele deve incidir juros e correção.

Nesse cenário, a alteração da sistemática de cálculo neste momento processual encontra óbice no princípio da coisa julgada material, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Constata-se que a decisão que liquidou o julgado e homologou os parâmetros de cálculo operou a preclusão pro judicato, impedindo a rediscussão de critérios de incidência de encargos que já foram objeto de pronunciamento judicial anterior. A tese de anatocismo matemático não possui o condão de desconstituir título judicial transitado em julgado, sob pena de vulneração da segurança jurídica.

Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, constata-se que a revisão do cálculo operada pelo juízo de primeiro grau teve por finalidade a adequação técnica do montante aos parâmetros de ordem pública e às decisões interlocutórias anteriores. Depreende-se que a exclusão de multas e honorários recursais indevidos foi realizada no exercício do dever de fiscalização do processo executivo pelo magistrado.

Nesse contexto, quando a correção do excesso de execução decorre de impulso oficial para sanar erro material ou adequar o cálculo à literalidade do título, não se justifica o arbitramento de honorários sucumbenciais incidentais, visto que a sucumbência pressupõe o acolhimento de tese defensiva que exija esforço cognitivo e contencioso substancial, e não apenas o ajuste aritmético de verbas acessórias.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé e aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, entendo que não ficou configurado o dolo processual. A apresentação de cálculos divergentes ou a insistência em teses interpretativas, embora repelidas pelo juízo, fazem parte do exercício do direito de ação e de defesa, não caracterizando, por si só, conduta temerária ou má-fé comprovada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026